Tribunal: TJSP
Processo: 1001378-88.2019.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 10a Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso, por votação unânime. O embargante alega obscuridade no acórdão.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em verificar a existência da obscuridade

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 10a Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso, por votação unânime. O embargante alega obscuridade no acórdão.
II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste em verificar a existência da obscuridade apontada.
III. Razões de Decidir.
Diante da presença da obscuridade no acórdão, justifica-se o acolhimento dos embargos, para correção e integração do julgado, para que conste que o Ministério Público fica isento do pagamento tanto dos honorários quanto das custas e despesas processuais, na forma do art. 18, da LACP.
IV. Dispositivo.
Embargos acolhidos, com a integração do acórdão, para que conste que o Ministério Público está isento do pagamento dos honorários advocatícios e das custas e despesas processuais.